Tribunal: TJMT
Processo: 1032621-97.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032621-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILENE RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 522.401.341-00 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO
MORAL – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES –
RECURSO PROVIDO.

“A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”

(STJ - REsp: 1971227 MG 2021/0347120-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 20/04/2022).

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1032621-97.2018.8.11.0041

APELANTE:

JUCILENE RODRIGUES DE CAMPOS

APELADA:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUCILENE RODRIGUES DE CAMPOS
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, que julgou procedente a pretensão autoral para
“
DETERMINAR
que a fatura referente ao mês de
julho de 2018
seja recalculada pela média de consumo da autora nos meses antecedentes, nos termos da Resolução Normativa nº 05/2012 – AMAES, referente à matrícula 441640-6 e para
CONDENAR
a reclamada a pagar à reclamante a importância de
R$3.000,00
(três mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação.
CONDENO
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do que estabelecem os arts. 85, § 2º e parágrafo único do art. 86, ambos do CPC”
(sic)

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso para que seja majorada a verba indenizatória em virtude da suspensão indevida de serviço essencial em sua residência, e, por consequência condenar à
apelada ao valor de R$10.000,00
(dez mil reais) a título de danos morais. (Id 164373014).

Contrarrazões ofertadas no Id 164373020.

Parte autora dispensada do recolhimento do preparo recursal, uma vez que concedido os benefícios da justiça gratuita nos autos da ação principal. (Id 164991663).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da autora-recorrente acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em decorrência da suspensão indevida do fornecimento de água em sua residência.

Pois bem. É sabido que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o Magistrado, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$3.000,00 (três mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITOS ANTERIORES AO INÍCIO DO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado que as faturas são anteriores a relação jurídica, torna-se indevida a sua cobrança. 2. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da concessionária de abastecimento de água, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJ-MT - AC: 10042026520218110040, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA –
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral”
(TJ-MT 10043402020198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DOS VALORES COBRADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO – DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL, PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA, DE QUE HOUVE GRAVÍSSIMA DISPARIDADE DA LEITURA DO CONSUMO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – LAUDO PERICIAL INDICATIVO DE QUE O HIDRÔMETRO COMPUTAVA FLUXO DE AR COMO SE FOSSE CONSUMO DE ÁGUA – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS COM BASE NO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES –
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL “IN RE IPSA”
– VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se os documentos apresentados pela própria ré/apelante demonstram satisfatoriamente que não houve tão elevado consumo de água na residência da parte autora que justifique tamanho aumento no valor das faturas mensais, e há prova pericial de que o hidrômetro computava fluxo de ar como se fosse consumo de água, deve ser mantida sentença que declara inexigibilidade dos débitos e ordena revisão das faturas pela média do consumo nos meses anteriores. 2. “A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (AgRg no AREsp 239.749/RS). 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (AgRg no AREsp 662.068/RJ)”
(TJ-MT 10414134020188110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023